Tribunal: TCU
Processo: 034.515/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de pensão militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 260, § 1o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legais as pensões militares instituídas em favor de Ana Flavia Schenkel Vasconcellos de Souza, Claudia Barbosa de Souza Santos, Cristiane Barbosa de Souza dos Santos, Denise Dantas de Aquino, Iacy Pontes Souza, Katia Aparecida Vivacqua de Vasconcellos, Livia Vivacqua de Vasconcellos, Lucia Maria Marques Mendes, Mara Aparecida Macedo de Paula Pacheco, Marisa Pereira Motta, Marli dos Santos Furlan, Maura Dantas de Aquino, Rosy Mary dos Santos Isaias, Sueli Barbosa de Souza, Suely Iolanda Martins de Souza, Thais Sueli de Vasconcellos Caetano e Tifany Miranda Isaias, concedendo o registro aos atos correspondentes; 9.2. considerar ilegal a pensão militar instituída em favor de Gloria Maria Carneiro Campelo de Souza, negando o registro ao ato correspondente; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.4. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre das irregularidades apontadas, a serem submetidos à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada cujos ato ora é considerado ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que a interessada tomou conhecimento do contido no item anterior; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao INSS, informando-lhe acerca da pensão militar recebida por Suely Iolanda Martins de Souza, para que adote as medidas que entender cabíveis quanto à acumulação dessa pensão com o benefício 5480780944, deferido com base no art. 20 da Lei 8.742/1993; 9.6. dar ciência deste acórdão ao Comando da Aeronáutica.